Tribunal: STF
Processo: SS 5631
Classe: SS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Ementa



    Suspensão de segurança. Cautelar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Servidores públicos municipais exonerados em razão de aposentadoria. Tema nº 1.150/RG. Previsão específica na legislação municipal quanto à vacância do cargo em decorrência da aposentadoria voluntária.



    1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    2. Havendo previsão específica no Estatuto dos Servidores Públicos municipais quanto à vacância do cargo em razão da aposentadoria, descabe a reintegração do servidor público exonerado pela obtenção daquele benefício previdenciário. Precedentes. Tema nº 1.150/RG.



    3. Suspensão concedida.